Tribunal: STF
Processo: Rcl 63447
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

 
RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. ATIVIDADE-FIM. CONTRATO DE NATUREZA CIVIL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ADPF Nº 324/DF. ADC Nº 48/DF. ADIS Nº 3.391/DF E Nº 5.625/DF. RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA Nº 725). RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. HOMOLOGAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO (ART. 487, INC. III. AL. “A”, DO CPC). 
 
1.	Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Representações Mavani Ltda., contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, no Processo nº 0021000-23.2017.5.04.0261, mediante a qual teria sido inobservado o que decidido na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF, nas ADIs nº 3.391/DF e nº 5.625/DF e no Recurso Extraordinário nº 958.252-RG/MG, Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral.
 
2.	A reclamante narra que, na origem, trata-se de ação trabalhista ajuizada pelo ora beneficiário, Elissandro Goergen, buscando o reconhecimento de vínculo empregatício com a empresa ora reclamante, e a empresa Fröhlich S.A. Indústria e Comércio de Cereais (segunda reclamada na ação trabalhista), e o consequente pagamento das verbas rescisórias correspondentes.
 
3.	 Noticia que o Juízo de 1º grau julgou parcialmente procedente o pedido inicial para reconhecer o vínculo empregatício e determinar o pagamento das parcelas decorrentes do contrato de trabalho, com exclusão da segunda empresa demandada.
 
4.	Informa que o Tribunal Regional do Trabalho deu parcial provimento do recurso ordinário interposto pelo beneficiário, mantendo-se o reconhecimento do vínculo de emprego com a empresa reclamante, e a responsabilidade subsidiária da segunda empresa, Fröhlich S.A. Indústria e Comércio de Cereais.

5.	Menciona que, com a reforma da sentença, a segunda reclamada na ação trabalhista interpôs recurso de revista, requerendo que a subsidiariedade fosse afastada. O Tribunal Superior do Trabalho deu provimento ao recurso da empresa Fröhlich S.A. Indústria e Comércio de Cereais. Na sequência, o beneficiário interpôs agravo interno que foi desprovido.
 
6.	Sustenta que é incontroverso que as empresas tenham firmado contrato de representação comercial, “por meio do qual a primeira ré, Representações Mavani Ltda. - ME, se obrigou a promover a mediação e o agenciamento de propostas ou pedidos de vendas dos produtos da segunda reclamada, Frohlich S.A. Indústria e Comércio de Cereais”. Conclui que “a tomadora dos serviços deve responder subsidiariamente por todos os valores decorrentes da reclamatória, pois foi beneficiária direta da força de trabalho da parte autora”.
 
7.	Requer o deferimento de medida liminar para que seja determinada a suspensão do processo de origem, até decisão final da presente reclamação. Busca, no mérito, a procedência do pedido para cassar o ato impugnado, responsabilizando subsidiariamente a empresa Frohlich S.A. Indústria e Comércio de Cereais e, ao final, julgando improcedente a reclamação trabalhista originária em observância ao firmado na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF, nas ADIs nº 3.391/DF e nº 5.625/DF e no Recurso Extraordinário nº 958.252-RG/MG, Tema RG nº 725.
 
8.	Em 29/12/2023, proferi despacho requisitando informações às autoridades reclamadas, bem como determinando a citação da parte beneficiária, com o fim de franquear o prazo para o oferecimento de contestação (e-doc. 16).
 
9.	O Tribunal Superior do Trabalho prestou informações relatando, em síntese, o histórico processual (e-doc. 19).
 
10.	A parte beneficiária, Elissandro Gorgen, requereu a juntada da procuração de seus representantes legais, assim como informou que “concorda com os termos da reclamação proposta” (e-doc. 21). Colaciona declaração de hipossuficiência, buscando a gratuidade de justiça (e-doc. 23). 
 
11.	A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pela procedência do pedido, em parecer assim ementado (e-doc. 26):
  
“Reclamação. Alegação de afronta à autoridade das decisões na ADPF 324/DF, no RE 958.252-RG/MG - Tema 725, na ADC 48/DF, e nas ADIs 3.961/DF e 5.625/DF. Terceirização de atividade-fim. Serviço de representante comercial. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. A Suprema Corte, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade meio firmada pela jurisprudência trabalhista. Parecer pelo provimento da reclamação.”
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
12.	O Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 2015) estabelece, in verbis:

“Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:
I - acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção;
II - decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição;
III - homologar:
a) o reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação ou na reconvenção;
b) a transação;
c) a renúncia à pretensão formulada na ação ou na reconvenção.”

13.	In casu, a manifestação do beneficiário da decisão reclamada, Elissandro Gorgen (doc. 21), no sentido da concordância com a pretensão do reclamante, configura reconhecimento da procedência do pedido. 

14.	Ante o exposto, homologo o reconhecimento da procedência do pedido, e julgo extinta a presente reclamação com resolução de mérito, com fundamento nos artigos 487, inc. III, al. “a”, do CPC, e 161, parágrafo único, do RISTF. 

Publique-se.
Brasília, 26 de março de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator
Documento assinado digitalmente